Tribunal: STF
Processo: HC 79789
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, EXPRESSAMENTE DECLARADO PELO JUIZ PROCESSANTE,
QUE É ATRIBUÍDO À DEFESA.
O excesso de prazo teria como causa diligências requeridas
pela defesa que apresentou pedidos de relaxamento do flagrante;
impetrou habeas corpus contra ato praticado pelo Dr. Delegado de
Polícia; requereu a transferência do paciente de um presídio para
outro; e, ainda, arrolou excessivo número de testemunhas com
endereços incompletos ou incorretos, o que impossibilitou fossem
localizadas.
As circunstâncias indicadas não autorizam imputar-se à
defesa a responsabilidade exclusiva pela demora no curso da
instrução, até hoje não ultimada, de que decorre o prolongamento da
custódia cautelar a que se acha submetido o paciente.
Competindo ao juiz zelar pela regularidade processual e
manter a ordem do feito, impõe-se-lhe a observância dos prazos
estabelecidos em lei.
Ordem deferida.